Tribunal: CARF
Processo: 13839.000698/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.000698/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.843 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
FÁTIMA HELENA SEGRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto
de renda na fonte nem na Declaração de Ajuste Anual, sendo que o prazo para
pleitear a restituição é de 5 (cinco) anos contados da data da retenção indevida.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 72 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 65 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 18 e ss.), lavrada pela constatação Omissão de Rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000698/2010-32
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.843 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000698/2010-32

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 12/02/2010 (fl.
02), contra a Notificação de Lançamento (NL) do Imposto de Renda Pessoa Física (fls.
18 a 21), da qual a contribuinte foi cientificada em 18/12/2009 (fl. 22), que apurou um
saldo de imposto a restituir ajustado de R$ 0,00, resultante da revisão da Declaração de
Ajuste Anual (DAA), exercício de 2005, ano-calendário de 2004, após indeferimento de
SRL (fl. 23), cuja ciência ocorreu em 29/01/2010 (fl. 24).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi apurada a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica no valor de R$ 2.955,22 com IRRF de R$ 0,00, referente à fonte pagadora
DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO SA.
Em sua defesa, a Impugnante alegou que os rendimentos não devem ser tributados por
tratar-se de valores pagos a título de abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Não se conformando com a alegação do
motivo do indeferimento (informação verbal obtida na Unidade de Atendimento, via
telefone com o andar superior), ratifica o encaminhamento de Declaração em 12/09, ou
seja, não está (ou estava) prescrito o seu direito.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de
que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão
tributados pelo imposto de renda na fonte nem na Declaração de Ajuste
Anual, sendo que o prazo para pleitear a restituição é de 5 (cinco) anos
contados da data da retenção indevida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o abono pecuniário de férias é rendimento isento ou não
tributável pelo Imposto de Renda e que o pedido de restituição não está prescrito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$2.955,22.
Não há questões preliminares a serem ora apreciadas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.843 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000698/2010-32

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
...
No presente caso, a contribuinte transmitiu uma DAA original (fls. 40 a 45) e três
retificadoras (fls. 46 a 51; 52 a 57; 58 a 63). Nas duas primeiras DAA (original e 1a
retificadora, informou rendimentos tributáveis de R$ 79.678,43 enquanto que nas duas
últimas a contribuinte informou os seguintes valores da fonte pagadora DERSA
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO SA em contrapartida àqueles constantes da
Dirf, conforme tabela abaixo:
Valores Declarados

CPF
Fonte Pagadora
Rendimento
Imposto Retido
024.359.728-22
62.464.904/0001-25
R$ 76.723,21
R$ 15.136,43
Dirf Relacionadas

CPF
Fonte Pagadora
Rendimento
Imposto Retido
024.359.728-22
62.464.904/0001-25
R$ 79.678,43
R$ 15.136,43
Dessa forma, a autoridade lançadora constatou a infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, conforme descrição dos fatos à fl. 19. A defesa, por sua
vez, contesta o lançamento alegando, em suma, que o rendimento reputado omitido é
isento, por se tratar de abono pecuniário de férias, amparada no documento de fl. 05,
que possui a rubrica “ABONO PECUNIÁRIO”, no mês de abril do ano-calendário de
2004, no montante de R$ 2.955,22, o mesmo valor considerado omisso.
Sobre essa matéria, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, baseando-se no art. 19,
inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, por meio
do Parecer PGFN/CRJ/No 2.140, de 2006, aprovado por despacho do Ministro da
Fazenda, publicado no DOU de 16/11/2006, e do Ato Declaratório PGFN no 6, de
16/11/2006, publicado no DOU de 17/11/2006, dispensou a apresentação de
contestação, a interposição de recursos e autorizou a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, “nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que não incide imposto de renda sobre o abono pecuniário de férias de
que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943”.
Com respeito à eficácia do Ato Declaratório da PGFN no 6, de 2006, deve-se considerar
o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522, de 2002, com a
redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto,
desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários
relativos às matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou
parcialmente o crédito tributário, conforme o caso.
Com a edição dos Atos Declaratórios pela PGFN e sua aprovação pelo Ministro de
Estado da Fazenda, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, o
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.843 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000698/2010-32

entendimento estabelecido nesses diplomas estende-se à Secretaria da Receita Federal
do Brasil, produzindo efeitos para a administração, independentemente da edição de ato
específico do Secretário da Receita Federal do Brasil adotando o mesmo entendimento.
Em 06/05/2009, no entanto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução
Normativa RFB no 936/09 que dispõe expressamente em seu Art. 1o que os valores
pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na fonte nem na Declaração
de Ajuste Anual.
Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de
que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo
imposto de renda na fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
Art. 2o A pessoa física que recebeu os rendimentos de que trata o art. 1o com
desconto do imposto de renda na fonte e que incluiu tais rendimentos na
Declaração de Ajuste Anual como tributáveis, para pleitear a restituição da
retenção indevida, deverá apresentar declaração retificadora do respectivo
exercício da retenção, excluindo o valor recebido a título de abono pecuniário
de férias do campo "rendimentos tributáveis" e informando-o no campo "outros"
da ficha "rendimentos isentos e não tributáveis", com especificação da natureza
do rendimento.
(...)
Art. 4o O prazo para pleitear a restituição é de 5 (cinco) anos contados da data
da retenção indevida.(ora grifado)
Logo, considerando que a retenção indevida ocorreu em abril de 2004 e as transmissões
das DAA retificadoras, onde foram solicitadas a restituição, se deram em 25/11/2009
(fls. 52 e 53) e depois em 03/12/2009 (fls. 58 e 59), constata-se que está correta a NL,
pois o crédito solicitado foi atingido pela decadência em abril de 2009.
(ora grifado)
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o
imposto a restituir apurado.
...
Destaque-se que a decadência na espécie deve ser apurada “da data da retenção”,
como cristalinamente exposto pela DRJ. Mesmo a base argumentativa da interessada utiliza-se
de tabela de prazos prescricionais (e-fls. 73) onde muito claro se verifica o prazo de entrega da
retificadora em até 5(cinco) anos contados da data da retenção indevida.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.843 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000698/2010-32

Fl. 84
DF CARF MF
Original